Tribunal: STF
Processo: ARE 1514749
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INCLUSÃO DE VALORES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER RECONHECIDA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO DE JULGADO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. COISA JULGADA: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DESSE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos do recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança coletivo. Cumprimento de sentença. Título transitado em julgado que determinou o pagamento de Gratificação por Acúmulo de Titularidade GAT aos Delegados que, a partir de 28/07/2010, estivessem na ativa, cumulassem suas funções com a de outras unidades e fossem filiados à Associação agravante. Decretos nº 53.317/08, e 57.669/11, que indicam as unidades de trabalho para fins de percepção da vantagem, que não podem se sobrepor ou reduzir o alcance da própria Lei Complementar instituidora. Observância à coisa julgada. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO” (fl. 2, e-doc.26).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 44).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 100 da Constituição da República. Defende a reforma do acórdão recorrido, por se ter determinado que “o ente público efetuasse o pagamento de valores retroativos por folha de pagamento, sem observar o rito de precatório e requisição de pequeno valor” fl. 10, e-doc. 50).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal (e-doc. 65).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assevera “demonstrada, no recurso extraordinário inadmitido, a violação ao art. 100 da CF/88, uma vez que os períodos em que é alegada a ausência de pagamento ao Delegado Adriano Callsen Alexandrino remontam ao interstício entre 2013 a 2018, período anterior ao próprio apostilamento, configurando-se, portanto, em período pretérito que somente poderia ser executado a partir do rito definido no referido dispositivo” (fl. 8, e-doc. 74).



    Salienta “se tratar de matérias estritamente jurídicas (passíveis de conhecimento a partir da mera leitura das peças recursais e das decisões judiciais proferidas nos autos) e não fático-probatórias (prescindindo completamente da análise de fatos, provas ou documentos), sobre a qual, desta feita, não pode incidir a Súmula nº 279 do STF” (fl. 9, e-doc. 74).



    Ressalta que, “apesar de no recurso de agravo de instrumento terem sido discutidas matérias de direito local e de dispositivos desta terem sido mencionados no acórdão recorrido, a reanálise da interpretação da legislação estadual não é necessária ao deslinde do recurso extraordinário inadmitido, pois, como visto acima, o objeto daquele se limita ao entendimento do Tribunal a quo quanto à manutenção da determinação para que a Fazenda Pública implemente, em folha de pagamento, valores retroativos referentes ao interstício de 2013 a 2018, em clara violação à sistemática de precatórios (CF/88, art. 100)” (fl. 10, e-doc. 74).



    Assinala tratar-se “exclusivamente de interpretação de dispositivo do texto constitucional, não há que se falar em necessidade de análise de matéria infraconstitucional, afastando-se qualquer alegação de óbice da Súmula nº 280 deste Supremo Tribunal Federal” (fl. 10, e-doc. 74).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No Recurso Extraordinário n. 889.173, Tema 831, Relator o Ministro Luiz Fux, após reconhecer a repercussão geral da controvérsia constitucional, no julgamento do mérito, este Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “o pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal” (DJe 24.10.2018).



    Não é o caso, entretanto, de se aplicar esse paradigma de repercussão geral, por se tratar de matéria diversa, referente ao descumprimento de obrigação de fazer determinada por decisão judicial transitada em julgado, a afastar a exigência de submissão ao regime de precatórios.



    A inaplicabilidade do Tema 831 da repercussão geral está esclarecida nos fundamentos do acórdão recorrido, tendo o Tribunal de origem assentado que “era mesmo o caso de determinar o pagamento da GAT aos requerentes Francisco Pereira Lima e Adriano Callsen, em observância à coisa julgada material, constitucionalmente garantida pelo artigo 5º, inciso XXXVI”, e concluiu que, “no tocante à multa, não se verifica a alegada abusividade na imposição desta, mormente considerando a recalcitrância em cumprir a ordem, nos termos da decisão agravada. Além disso, foi estabelecido prazo amplo e suficiente para cumprimento da obrigação em 120 dias” (fls. 6-8, e-doc. 26).



    Em contexto jurídico análogo ao deste processo, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 933.895/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal afastou a aplicação do Tema 831 da repercussão geral, pelo trânsito em julgado no cumprimento de sentença em mandado de segurança coletivo. Esse julgado tem a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS EM FOLHA. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO COM O OBJETIVO DE OBTER A DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES. SEGURANÇA CONCEDIDA TAL COMO REQUERIDA NA EXORDIAL. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRETENSÃO DA FAZENDA PÚBLICA DE REALIZAR O PAGAMENTO POR INTERMÉDIO DE PRECATÓRIO. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO JULGAMENTO DO ARE 748.371 – TEMA 660. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (DJe 7.4.2020).



    7. Ao rejeitar os embargos de declaração opostos pelo Estado de São Paulo contra o acórdão recorrido, o Tribunal de origem concluiu que “esta etapa do cumprimento de sentença tem como objeto a obrigação de fazer, ainda que isso implique em implementação de valores e pagamentos em folha, a depender da análise do juiz de origem, de modo que não há omissão em relação aos arts. 534 e 535 do CPC” (fl. 4, e-doc. 44).



    No recurso extraordinário, o agravante limitou-se a alegar contrariedade ao art. 100 da Constituição da República, com o argumento de que “toda e qualquer pretensão de exigir da Fazenda Pública o cumprimento de obrigação de pagar demanda a observância do rito de precatórios e RPV, não podendo jamais ser determinada a inclusão de valores pretéritos em folha de pagamento, tal qual determinado no v. Acórdão recorrido” (fl. 11, e-doc. 50), sem impugnar, de forma objetiva e específica, o fundamento suficiente do acórdão recorrido referente à formação da coisa julgada neste processo. Incidem na espécie as Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.358.410-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.4.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.285.129-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 15.12.2020).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. 1. Não tendo sido impugnados os fundamentos constantes do acórdão recorrido, inviável a apreciação do recurso extraordinário, na forma preconizada pelos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. 3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa” (ARE n. 1.467.667-AgR-segundo, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.5.2024).



    8. O Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que “a efetivação de sentença pela qual se impõe à Fazenda Pública obrigação de fazer, de não fazer ou de entregar coisa não se submete ao regime dos precatório” (ARE n. 1.499.680-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024). 



    Como assinalado no juízo negativo de admissibilidade recursal, para rever o decidido nas instâncias ordinárias sobre a natureza jurídica da obrigação a ser cumprida e eventualmente acolher a postulação recursal da Fazenda Pública estadual referente à necessidade de submissão dos valores devidos ao regime constitucional dos precatórios, seria necessário reexame do conjunto fático-probatório do processo. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONVÊNIO ENTRE ENTIDADE ASSISTENCIAL E O MUNICÍPIO DE CRICIÚMA/SC. EXECUÇÃO. NÃO SUBMISSÃO AO REGIME DOS PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ENTENDIMENTO PACIFICADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL A PERMITIR O JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DE RECURSO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.281.222-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.11.2020).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PELA FAZENDA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIO AFASTADO. PRECEDENTES. 1. O caso envolve descumprimento, pela Administração Pública, de obrigação de fazer determinada por decisão judicial transitada em julgada, o que afasta a exigência do regime de precatórios. Nesse sentido: RE 573.872-RG. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão” (RE n. 636.158 AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017).



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora